Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700169-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: VERITY JOIAS E ACESSORIOS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que determinou a expedição de mandado para a desocupação voluntária do imóvel objeto do contrato, tão logo promovido o depósito da caução pela parte autora, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei de Locação. Em suas razões, a agravante argumenta que deve ser aceito, como caução, o crédito da agravante relativo aos aluguéis em atraso, em valor equivalente aos três meses de aluguel, conforme determinado em lei. Aduz ser inadmissível que a locadora, já tão prejudicada pelo inadimplemento do locatário, ainda seja obrigada a prestar caução. Afirma que o valor a ser prestado a título de caução, no valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é de extrema importância para a agravante. Liminarmente, requer que seja determinado, de imediato, a liberação da caução prestada, substituindo o valor da caução por parte dos aluguéis em atraso. No mérito, requer que seja determinada a desocupação voluntária do imóvel, admitindo-se como caução os aluguéis em atraso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito, não se vislumbra, em uma primeira análise, o alegado direito que socorre à agravante, uma vez que, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel, faz-se necessário o depósito de caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel. Além disso, da análise das razões da agravante, esta não demonstrou, ao menos por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que a decisão agravada possa gerar, tendo inclusive realizado o depósito do valor exigido a título de caução. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2020 17:37:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator